Tribunal: TJDFT
Processo: 0730648-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730648-18.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: RAMAO NELSON GONCALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgêncian.0715625-11.2021.8.07.0007,proposta por RAMÃO NELSON GONÇALVES em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID.102040849na origem),modificada por causa de Embargos de Declaração opostos e acolhidos (ID 102241924 na origem) o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a ré, no prazo de 48 horas, forneça e custeie, em qualquer um de seus estabelecimentos credenciados, a aplicação do medicamento Rituximab – 500mg/50ml, 04(quatro) fracos, 1000mg/dose, sendo realizada uma dose e repetida após 14 (quatorze) dias, medicamento este que também pode ser encontrado sob a denominação de Mabthera – 500mg, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o magistrado de primeiro grau se equivocou ao considerar a relação entre as partes como consumerista, tendo em vista que a Fundação é entidade de autogestão, atraindo o tratamento jurídico consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o medicamento para o qual o agravado busca amparo judicial não dispõe de cobertura contratual. Assevera, outrossim, que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, fruto de Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é taxativo, não cabendo ao Poder Judiciário determinar às operadoras de planos de saúde a disponibilização de tratamento não previsto no ato normativo editado pela agência reguladora, considerado “off label”. A agravante explana que a sua condenação ao fornecimento do medicamento pretendido atenta às normas atinentes aos contratos de prestação de serviços de saúde. Postula, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada no que se refere ao fornecimento do medicamento Rituximab. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja julgado improcedente o pedido de tutela de urgência vindicada nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n.0715625-11.2021.8.07.0007. Preparo regularmente recolhido (IDs29283232e29283233). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que: “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.[1] Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância do direito vindicado, tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação, restando justa a manutenção da eficácia da r. decisão recorrida. No caso sub examine, conforme os relatórios médicos acostados nos autos de origem(IDs101929975 e 101929976), o agravado é portador de Diabetis Mellitus 2 desde 1997 associado à Hipertensão Arterial e miocardiopatia isquêmica. Em 2015 foi detectada proteinúria nefrótica, cuja biópsia revelou Glomerulonefrite Membranosa estágio II, ocasião em que lhe foram prescritos dois ciclos de imunossupressão, com corticoide e ciclofosfamida, com êxito. No entanto, sofreu recaída, apresentando recidiva da proteinúria a níveis nefróticos (4g/24h), presença de doença renal crônica, estágio 2. Assim, devido à recidiva da doença e por já ter utilizado a imunossupressão, não pode ser reexposto aos mesmos medicamentos, necessitando utilizar outra mediação (Rituximab-Mabthera 500mg/50ml, na forma prescrita pelo médico de 04(quatro) fracos, 1000mg/dose, sendo realizada uma dose com a repetição após 14 (quatorze) dias), sob risco de perda da função renal. O d. Magistrado de primeiro grau pronunciou-se no sentido de que não haveria razão para a recusa da cobertura, uma vez que o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito por ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS, pois cabe ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente definir qual o melhor tratamento para o segurado, tendo em vista que deve ser verificada a cobertura do contrato para a doença e não para a forma como o tratamento será realizado. Ademais, explanou que há o risco de dano irreparável à parte autora, consubstanciado no fato de que, caso não se realize o procedimento, estar-se á infringindo o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, uma vez que é direito inerente ao ser humano viver com dignidade, incluído o aspecto importante da saúde. É preciso ressaltar, de início, que a relação jurídica em tela não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravante é entidade de autogestão de plano saúde. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 195 da ANS, que dispõe acerca da classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Além dos diplomas legais citados é preciso ressaltar que, muito embora a relação jurídica existente entre as partes não se encontre submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, por ser a agravante uma operadora de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, a controvérsia deve ser dirimida conforme prevê o Código Civil: Art. 421.A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-à adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Por certo, a análise dos institutos do Direito Civil, sob o filtro constitucional, deve se dar de modo a garantir sobretudo os direitos fundamentais que a Carta Constitucional consagrou: dignidade da pessoa humana, igualdade substancial e solidariedade social. O contrato, portanto, não mais é um fim em si mesmo. Há que se falar, portanto, que, nas demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Observa-se que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde não pode ser admitida no caso em apreço. Ora, o fato de a bula do fármaco receitado não prever especificamente o tratamento da enfermidade da agravada, qualificando-o como medicamento “off label”, não tem o condão de tornar o tratamento prescrito como experimental, haja vista o fármaco estar devidamente licenciado e livremente comercializado pelo país, sendo indicado para tratar enfermidades similares. Os avanços científicos para descobertas de curas, paliativos e tratamentos sempre estarão à frente dos normativos, de maneira que os entraves burocráticos não podem se sobrepor à prescrição médica, principalmente ao tratar de paciente que não respondeu com sucesso a medicações e tratamentos anteriores, vendo sua enfermidade agravar-se rapidamente. Nessa toada, existindo autorização expressa da Anvisa para utilização do medicamento no Brasil, fica patente que o fármaco em questão não possui caráter experimental. Os médicos assistentes indicaram o uso de Rituximab-Mabthera como a melhor forma de executar o tratamento da doença e essa prescrição deve ser preservada (IDIDs101929975 e 101929976na origem). Assim, não compete à operadora do plano de saúde definir o tratamento que melhor se adeque à situação clínica do agravado. Ressalto que, em casos análogos, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLICATIVO. MEDICAMENTO OFF LABEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Confirma-se decisão que antecipou os efeitos da tutela para fornecimento de medicação necessária ao tratamento de saúde ante a existência de relatório médico que aponta risco de dano imediato e irreparável à saúde da segurada. 2. O plano de saúde não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. O fato de o medicamento prescrito não estar inserido no rol de cobertura obrigatória da ANS não tem o condão de afastar a obrigatoriedade de cobertura, porquanto tal rol é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima, podendo a prestação de outro tratamento, ainda que não previsto no rol, ser exigida pelo beneficiário. 3. Não pode ser considerado experimental o medicamento já registrado pela ANVISA e que possui indicação para o tratamento da doença que acomete o segurado, sendo certo que o caráter experimental a que faz referência o artigo 10, inciso I, da Lei 9.656/1998 "diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica" (STJ, REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1371147, 07206355720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PROTOCOLO OFF LABEL. MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURA MÍNIMA DA ANS. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Não cabe ao plano de saúde alegar que o tratamento prescrito não é o indicado para a doença ou delimitar o medicamento que tem cobertura contratual, já que a escolha do tratamento adequado é atribuição do médico que presta assistência ao paciente, profissional que tem formação técnica imprescindível à elaboração do prognóstico. 2. O rol de cobertura mínima de procedimentos e tratamentos da ANS não é taxativo, de modo que deve a seguradora arcar com os medicamentos necessários e urgentes indicados pelo médico que se mostrem eficientes ao tratamento do paciente. 3. A negativa de cobertura da única forma de tratamento ao paciente viola os artigos 5o e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, além de contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria. (Acórdão 1354065, 07134636420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos. Portanto, ficou devidamente demonstrada, mediante relatórios médicos fundamentados, a necessidade do tratamento que foi prescrito ao agravante. Dessa forma, vislumbra-se a probabilidade do direito do agravado e o risco da demora. Além do mais, pondera-se que os efeitos da medida de urgência concedida por decisão do juízo de primeira instância não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante em caso de eventual improcedência da demanda, através do ressarcimento dos valores despendidos. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da3a Vara Cível de Taguatinga, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de setembro de 2021 às 13:26:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.